Tribunal: TJSP
Processo: 0057901-97.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicatas - Ação monitória – Procedência dos embargos monitórios – Ausência de demonstração da causa subjacente à emissão dos títulos – Apresentação de notas fiscais – Canhotos assinados por pessoa que a embargante afirma desconhecer, ausente, ainda, qualquer identificação acerca da pessoa jurídica recebedora - Documentos que são insuficientes para caracterizar a

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicatas - Ação monitória – Procedência dos embargos monitórios – Ausência de demonstração da causa subjacente à emissão dos títulos – Apresentação de notas fiscais – Canhotos assinados por pessoa que a embargante afirma desconhecer, ausente, ainda, qualquer identificação acerca da pessoa jurídica recebedora - Documentos que são insuficientes para caracterizar a pretensão monitória – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 0057901-
97.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SISTREL SISTEMA
TRELIÇADA
DE
LAJES
PLANA
LTDA,
é
apelado
BUTANTA
SPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057901-97.2012.8.26.0100
2
Apelação no 0057901-97.2012.8.26.0100
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível Foro Central
Apelante: Sistrel Sistema Treliçada de Lajes Plana Ltda
Apelada: Butantã SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda
Juíza de 1o Grau: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Voto no 39585
TÍTULOS DE CRÉDITO
Duplicatas - Ação monitória
Procedência dos embargos monitórios
Ausência de
demonstração da causa subjacente à emissão dos títulos
Apresentação de notas fiscais Canhotos assinados por pessoa
que a embargante afirma desconhecer, ausente, ainda, qualquer
identificação
acerca
da
pessoa
jurídica
recebedora
-
Documentos que são insuficientes para caracterizar a pretensão
monitória Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 14 de novembro de 2017 (fls. 191/194), de relatório adotado, que julgou
procedentes os embargos monitórios, e condenou a embargada ao pagamento de
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado dado à causa.
Nas razões do recurso é alegado que: toda a documentação
apresentada, especialmente as notas fiscais acompanhadas do canhoto de entrega de
mercadorias e dos instrumentos de protesto dos títulos, comprovou o vínculo comercial
estabelecido pelas partes; o ônus de desconstituir o crédito é da embargante, sendo dela
o dever de comprovar que quem recebeu a mercadoria não era seu preposto; não houve
qualquer resistência da embargante aos protestos lavrados. Pede provimento do recurso
para modificação da sentença (fls. 201/206).
Sem contrarrazões (fl. 274).
Valor atribuído à causa em 15/10/2012: R$ 45.554,00 (fl. 5).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057901-97.2012.8.26.0100
3
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 13/12/2017, é tempestiva e foi devidamente instruída com o preparo.
Trata-se de ação monitória lastreada em duplicatas emitidas e
derivadas de contrato de compra e venda existente entre as partes. Nos autos foram
apresentas as notas fiscais emitidas e os respectivos instrumentos de protesto lavrados
(fls. 13/45). Não houve apresentação de contrato escrito.
Os embargos monitórios foram julgados procedentes, em razão
da ausência da comprovação do estabelecimento da causa subjacente existentes entre as
partes.
No caso dos autos a embargante negou que tivesse estabelecido
vínculo comercial com a embargada, ora apelada, afirmando em seus embargos
monitórios que não houve demonstração da entrega das mercadorias descritas na inicial.
Também afirmou que os canhotos das notas fiscais foram assinados por pessoas
desconhecidas e não integrantes de seu quadro funcional.
Nos canhotos das notas fiscais apresentados (fls. 16/17, 21/22,
26/27, 31/32, 34/35, 37/38 e 42/43) não há carimbo identificador da pessoa jurídica.
Também não há qualquer menção a número de matrícula ou função exercida pelo
recebedor das mercadorias.
Portanto, tendo a embargante negado a causa subjacente da
emissão dos títulos, em razão da negativa de vínculo comercial existente entre as partes,
cabia à apelante demonstrar a regularidade da emissão, bem como a idoneidade das
assinaturas apostas nos canhotos de recebimento das mercadorias que acompanharam as
notas fiscais.
Não
houve
apresentação
de
qualquer
comprovante
demonstrando a negociação comercial, tal como contrato ou “e-mail”. O fato de terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057901-97.2012.8.26.0100
4
sido lavrados os protestos, por si só, não autoriza o reconhecimento da existência do da
relação comercial.
Portanto, como assim não procedeu a apelante, não se
desincumbiu ela de seu ônus, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do CPC.
O ônus da produção dos fatos constitutivos do direito é do
credor do título, no caso a apelante, que deveria ter demonstrado o vínculo jurídico
existente entre o recebedor das mercadorias e a embargante.
Nesse sentido a lição de Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da
prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a
ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no
processo. No processo civil dispositivo, ao ônus de afirmar fatos segue-se esse outro,
de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem consideradas verdadeiras
(...) Para o processo civil dispositivo, assim como fato não alegado não pode ser
tomado em consideração no processo, assim também fato alegado e não demonstrado
equivale a fato inexistente ('allegatio et non probatio quase non allegatio'). Daí o
interesse das partes em provar suas próprias alegações, configurando-se essa atividade
como autêntico ônus.” (Instituições de Direito Processual Civil, Volume III, Editora
Malheiros, 6a ed., p. 70).
Nesse sentido:
“MONITÓRIA. Concessão da gratuidade de justiça ao apelante em
sede recursal, diante de prova ampla de incapacidade econômico
financeira. Recurso interposto pela ré, contra a sentença que julgou
procedente a ação e improcedente os embargos. Notas fiscais
acompanhadas dos comprovantes de entrega de mercadoria. Títulos
hábeis para instruir a monitória. Ausência, entretanto, de prova
concreta da relação jurídica entre as partes. Canhotos das notas
fiscais assinados por pessoa desconhecida pela ré, além de não
estarem acompanhados de carimbo da empresa, e de indicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057901-97.2012.8.26.0100
5
data do recebimento. Documentos que instruem os autos insuficientes
para caracterizar prova escrita sem eficácia de título executivo.
Sentença reformada. Apelo provido” (TJ/SP Apelação no 1004080-
98.2017.8.26.0323 Rel. Ramon Mateo Júnior 15a Câmara de
Direito Privado Julgada em 4 de março de 2020).
“Embargos à execução Duplicata mercantil - Protesto de títulos -
Inexigibilidade de crédito - Título de crédito de natureza causal -
Emissão vinculada que representa crédito de causa determinada -
Prova efetiva do negócio - Saque de duplicata - Legitimação causal -
Lei da Duplicata (LD) no 5.474/68 - Ausência de lastro - Não
comprovação pelo credor da existência de regular e legal vínculo
contratual e da efetiva entrega da mercadoria - Ônus do credor -
Não atendimento - Artigo 373, I, do CPC - Título de crédito
inexigível - Protesto indevido - Inexigibilidade reconhecida - Credor
que não trouxe aos autos documento suficiente a embasar a
existência da relação jurídica em questão - Nota fiscal e duplicata
juntada produzido de forma unilateral - Canhoto de recebimento da
mercadoria sem identificação do subscritor - Inexigibilidade do título
por ausência de comprovação da entrega do produto -
Reconhecimento - Sentença mantida - RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido” (TJ/SP
Apelação
no
1045276-36.2015.8.26.0576

Rel.
Henrique
Rodriguero Clavisio 18a Câmara de Direito Privado Julgada
em 18 de fevereiro de 2020).
A sentença, assim, segue mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Diante do decidido, a verba honorária fica majorada em 5%
(cinco por cento), a título de honorários recursais, totalizando 15% (quinze por cento),
pelo acréscimo de trabalho ao advogado da parte apelada na fase recursal, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057901-97.2012.8.26.0100
6
Ante o exposto, nega-se provimento recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator